Tribunal: TJBA
Processo: 8018316-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018316-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: JOSE CARDIAL DE ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTOURA COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRATAMENTO MÉDICO.

INDEFERIMENTO DA COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE.
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. PRESENÇA DOS ELEMENTOS QUE EVIDENCIAVAM A PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
PERICULUM IN
MORA INVERSO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão de primeiro grau que, em sede de tutela de urgência, determinou a realização de procedimento cirúrgico indicado no relatório do médico assistente, bem como a disponibilização dos materiais necessários, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

O pleito baseia-se na necessidade de preservar a saúde do beneficiário, em situação de urgência comprovada. O magistrado de origem entendeu presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 e deferiu a tutela.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão e manutenção da tutela de urgência que impõe à operadora de plano de saúde a realização do procedimento médico e a disponibilização de materiais e equipe credenciada, considerando-se a alegada probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde do beneficiário.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC/2015 exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, ambos os requisitos foram evidenciados: a)
probabilidade do direito
,
consubstanciada em relatório médico detalhado e prova documental que atesta a necessidade do procedimento; b)
periculum in mora inverso
,
diante do risco de agravamento irreversível da saúde do agravado caso a medida não seja cumprida.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que a urgência na prestação de serviços médico-hospitalares contratados com operadoras de saúde, quando devidamente comprovada, impõe a concessão da medida antecipatória, em observância aos arts. 1º, III, 6º e 196 da CF/1988.

As alegações da agravante atinentes ao mérito contratual devem ser analisadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Não se constata irregularidade ou ausência de fundamentação na decisão recorrida, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado pela perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

“1. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde do beneficiário de plano de saúde, é legítima a concessão de tutela de urgência para determinar a realização imediata de procedimento médico prescrito e a disponibilização de materiais e equipe credenciada, sob pena de multa. 2. O perigo de dano, quando afeta a integridade física ou a vida, configura
periculum in mora inverso
, impondo a manutenção da decisão concessiva.”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; CPC/2015, art. 300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
8018316-36.2025.8.05.0000,

de Salvador, em que são partes, como

Agravante,

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE
, e,

como

Agravado,
JOSÉ CARDIAL DE ALBUQUERQUE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

nos termos do
voto condutor.

MM01